Tribunal: TJDFT
Processo: 0729408-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729408-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARAGUAIA AGRAVADO: ALESSANDRO BARBOSA LOPES DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 67388143 ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça, consoante certidão de ID no 64582321. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007